Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-86.2019.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004826-86.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSARIA BENEDITA DE CARVALHO - CPF: 042.893.346-79 (VÍTIMA), RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JANE MEIRE LIMA FREITAS GARDEOLI (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS AUTÔNOMAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 ACEITA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I e IV, do CP). Pretende-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a readequação da pena-base com adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo e, (ii) se a fração de 1/6 deve ser aplicada como critério de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. É válida a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, ainda que ausente a perícia técnica, quando outras provas autônomas — como a palavra da vítima, a confissão do réu e registros fotográficos — são suficientes para comprovar a qualificadora.

4. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

5. Negativadas duas circunstâncias judiciais na primeira fase, correta a aplicação de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de furto qualificado.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4º, I e IV, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.288/DF, AgRg no AREsp n. 2.802.915/AL, HC n. 361.428/SP; TJMT, AP n. 00003844020178110048.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004826-86.2019.8.11.0013

APELANTE: RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de ação penal, condenou o recorrente à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoa e rompimento de obstáculo – art. 155, § 4º, I e IV, do CP (id. 264511280).

O apelante alega que: 1) deve ser decotada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de exame pericial; 2) a pena-base deve ser aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria.

Requer o provimento do recurso para que
“(...) seja afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo, por violação ao art. 158 do CPP, bem como, seja readequada a pena-base com base no entendimento do STJ e do TJMT no patamar de 1/6 (...)”
(id. 264511285).

Nas contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
pugna pela manutenção da sentença (id. 264511292).

A
15ª Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 266388788).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, o recurso de apelação interposto visa o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Como se sabe, a jurisprudência majoritária do c. STJ
“admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE de 18/3/2025).

No caso, em que pese a ausência de exame pericial, a qualificadora do rompimento de obstáculo se encontra, suficientemente, fundamentada na palavra da vítima, na confissão do apelante, bem como no Relatório de Investigação n. 676/2018 com fotografias.

Portanto, deve ser mantida a aludida qualificadora.

Destaco, nesse sentido, precedente desta e. Câmara:

“O auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo (...)”
(AP n. 00003844020178110048, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE de 28/06/2024).

Por sua vez, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem admitido, de forma ampla, a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp n. 2.802.915/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Nessa linha, negativadas duas circunstâncias judiciais na primeira fase, correta a aplicação de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas do crime de furto qualificado, razão pela qual mantenho a pena basilar em 3 anos e 06 meses de reclusão

(STJ, HC n. 361.428/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025